Tribunal: TJDFT
Processo: 0725065-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Pena-base. Fração. Confissão espontânea. Multirreincidência. Regime prisional. Substituição da pena por restritiva de direitos.
1 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
2 – Sendo o réu multirreincidente em crimes patrimoniais, não se beneficia do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 – Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidênciae justifica-se o aumento da pena.
5 - Adequado o regime prisional fechado se o réu é multirreincidente e teve valorados negativamente os antecedentes e a conduta social, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).
6 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o réu é multirreincidente e os antecedentes e conduta social são desfavoráveis (art. 44, § 3o, do CP).
7 - Apelação não provida.